Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-15.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000832-15.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO APELADO: ELIEZER LIMA ALVES Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO QUE CONSTA NO CONTRATO. AR DEVOLVIDO. "NÃO PROCURADO". APLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. DEVEDOR QUE DEVE INFORMAR ENDEREÇO VÁLIDO E ACESSÍVEL. BOA FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que não houve comprovação da constituição da mora do devedor, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a justificativa de "não procurado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se a notificação extrajudicial, enviada para o endereço que consta no contrato de financiamento, retornada ao remetente com a informação "não procurado", constitui meio hábil para a comprovação da mora, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento consolidado do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1132 do STJ, resta configurada a mora desde que a notificação extrajudicial seja enviada para o devedor no mesmo endereço cadastrado no contrato, independentemente de constar assinatura de recebimento. No caso em comento, há nos autos o contrato firmado entre as partes, contendo o endereço indicado pelo Réu Apelado ao tempo da contratação (id. 76449799), para o qual foi enviada a notificação e a carta de cobrança com Aviso de Recebimento – AR (id. 76449802) e ausente prova de quitação do débito, o que faz presumir ocorrência da inadimplência, restando a mora regularmente constituída e preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Acrescente-se a isso, que o fato de o Aviso de Recebimento ter retornado “não procurado”, não desconstitui a caracterização da mora, visto que, ao credor somente é possível entrar em contato com o devedor pelos meios de comunicação por esse fornecido, cabendo-lhe, pela boa fé contratual, informar endereço válido e acessível. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Os elementos corroboram as alegações recursais, a ponto de justificar a reforma da sentença hostilizada, uma vez que, na condição de credor de um contrato de alienação fiduciária inadimplido, e devidamente constituída a mora, o pleito do Apelante pelo prosseguimento regular do feito, com a consequente autorização liminar para busca e apreensão do bem mostra-se regular e cabível. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, constitui meio hábil para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000832-15.2024.8.05.0106, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como Apelado ELIEZER LIMA ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça